Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701452-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IARA ARAUJO DANTAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão de ID 220449645 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por IARA ARAUJO DANTAS, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que a cobertura para tratamento ambulatorial se limita às primeiras dozes horas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 67941437). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência, diante de quadro de infecção (ID 220449403 dos autos de origem). Ou seja, observada a descrição médica pielonefrite/ITU complicada, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Colaciona-se precedente, elucidativo da jurisprudência da Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO DE IDOSO. CIRURGIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). Precedentes. 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para o controle da doença ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1938153, 0723538-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora